Tribunal: TJSP
Processo: 1006218-83.2018.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Mútuo
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos à execução. Sentença de improcedência. Cédula de Crédito Bancário. Excesso de execução não caracterizado. Capitalização de juros. Possibilidade, vez que legalmente permitida, além de ter sido expressa e claramente contratada. Súmulas 539 e 541/STJ. Juros remuneratórios. Taxas anuais e mensais pré-fixadas Ausência de limitação. Súmulas 596/STF e 382/STJ. Abusividade inocorrente.

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos à execução. Sentença de improcedência. Cédula de Crédito Bancário. Excesso de execução não caracterizado. Capitalização de juros. Possibilidade, vez que legalmente permitida, além de ter sido expressa e claramente contratada. Súmulas 539 e 541/STJ. Juros remuneratórios. Taxas anuais e mensais pré-fixadas Ausência de limitação. Súmulas 596/STF e 382/STJ. Abusividade inocorrente. Verba honorária bem fixada. Art. 701 do CPC inaplicável ao caso concreto. Sentença mantida. Honorários recursais. Art. 85, §11, CPC. Recurso não provido.